Tribunal: TJES
Processo: 0000084-71.2022.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-71.2022.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS DE OLIVEIRA DIAS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CRIME DE RESISTÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE ROUBO MAJORADO E O DELITO DE RESISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO QUALIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DUAS MAJORANTES DE FORMA SIMULTÂNEA - IMPROCEDÊNCIA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PARA O RÉU JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO EM FAVOR DO RÉU JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO. IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A sentença encontra-se concisa e coerente, brevemente fundamentada, não existindo dessa forma nenhuma nulidade a ser sanada. 2. No conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os apelantes praticaram de modo inequívoco os delitos de roubo majorado e resistência, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas. 3.Os delitos praticados foram consumados em momentos distintos, não ocorrendo no caso em tela a consunção, pois para a ocorrência de referido princípio uma das infrações deveria ser usada como crime-meio. 4. Não é possível a desclassificação de roubo majorado para furto qualificado, considerando que houve o emprego de violência e grave ameaça na conduta criminosa. 5.Impossibilidade de não aplicação do concurso material de crimes, tendo em vista que ficou totalmente demonstrado a participação do réu Ramick em ambos os delitos. 6.Impossibilidade de fixar pena-base no mínimo legal, em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Impossível a exclusão da majorante com relação ao uso de arma de fogo, tendo em vista que as vítimas afirmaram estar sob a mira de uma arma, bem como foram ameaçadas de morte. 7. Não procede o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão do apelante Isaías, pois devidamente analisada juntamente com a atenuante da menoridade relativa, tendo o magistrado aplicado de forma adequada e proporcional. 8. Não é possível reconhecer participação de menor importância para o apelante Jorge Januário, pois conforme o acervo probatório, foi verificado que este tinha a função de manter as vítimas sob vigilância na entrada do comércio, para que os demais praticassem o ato delituoso. 9. Não é possível aplicar detração penal em favor do apelante Jorge Januário, pois o período de prisão cautelar, caso seja descontado da pena final, não modificará na mudança do regime inicial de cumprimento de pena aplicará tendo em vista que o magistrado analisou adequadamente o período em que o mesmo esteve custodiado, porém o período apurado não foi suficiente para a alteração de regime inicial de cumprimento de pena. 10.Arbitrados honorários a Defensor Dativo. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ISAIAS OLIVEIRA DIAS, JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO E RAMICK SANTOS DE JESUS,
contra a r. sentença proferida, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I c/c artigo 70,
caput
, e artigo 329,
caput
, na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhes as seguintes penas:

ISAÍAS OLIVEIRA DIAS
- pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 02 (dois) meses de detenção, e o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO;

JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO
- pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês, e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e o pagamento de 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO; e

RAMICK SANTOS DE JESUS
- pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e pagamento de 805 (oitocentos e cinco) dias-multa, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposto é o FECHADO.

A defesa de
ISAIAS OLIVEIRA DIAS
, requer, preliminarmente, a anulação da sentença, em virtude ausência de fundamentação e ausência de análise das teses defensivas.

Requer, também, a absolvição do apelante em virtude da ausência de provas.

Pleiteia a defesa, que sejam afastadas as majorantes previstas no artigo 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, com a consequente redução da pena imposta ao apelante.

Pugna pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

Por derradeiro, pleiteia a fixação de honorários advocatícios.

A defesa de
JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO
, requer a absolvição do apelante quanto ao delito de resistência, ou a aplicação do princípio da consunção com relação ao delito mencionado.

Requer, também, que a pena-base imposta ao apelante seja aplicada no patamar mínimo legal, implicando, dessa forma, em regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso do que o estabelecido.

Pugna a defesa pelo afastamento da majorante prevista no artigo 157,§2°-A, inciso I, do Código Penal.

Da mesma forma, pleiteia fração de redução máxima com relação à participação de menor importância. Pede a defesa do apelante que seja afastado o concurso de causas de aumento de pena e pugna pela aplicação da detração da pena.

Requer, por fim, a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4°, do Código Penal.

Por derradeiro, requer o arbitramento de honorários advocatícios de defensor dativo.

A defesa de
RAMICK SANTOS DE JESUS
, pugna pelo redimensionamento da pena imposta ao mesmo, alegando, em síntese, violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Requer a absolvição do apelante em relação ao delito de resistência, em virtude da ausência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo,
e consequentemente a não aplicação do concurso material de crimes.

Pleiteia o redimensionamento da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Por derradeiro, pede o arbitramento de honorário advocatícios de defensor dativo.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento dos recursos.

Parecer Ministerial pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000084-71.2022.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS DE OLIVEIRA DIAS, JORGE JANUARIO CARDOSO NETO, RAMICK SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VINICIO RODRIGUES DE SOUZA, BRENDDA ALVES HASTERREITER, LUCIALDA DO AMARAL RICATTO GUIMARAES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO - ES27028-A, LIVIANI VILELA AZEVEDO - ES27776
Advogado do(a) APELANTE: ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO - ES27028-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia 28/03/2022, por volta das 10h02min, na Rodovia Laurindo Barbosa, km 34 (Placa), neste município, os denunciados ISAIAS OLIVEIRA DIAS, JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO, RAMICK SANTOS DE JESUS e urn quarto indivíduo ainda não identificado, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios e esforços, com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa móvel alheia, mediante grave ameaça e violência contra a pessoa, além de terem promovido oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, incidindo assim nas práticas delituosas previstas nos artigos 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, e art. 329, todos do Código Penal.

Consta no caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e espaço, a pessoa de Rodolfo Caetano compareceu no destacamento da Polícia Militar de Alto Rio Novo/ES noticiando que, naquele exato momento, o estabelecimento comercial pertencente a vítima Vinicio Rodrigues de Souza havia sido roubado no vilarejo conhecido como "Placa".

Com efeito, a vítima Vinicio relatou que, inicialmente, indivíduos armados entraram na sua mercearia, sendo que lhe renderam, bem como a sua esposa, e subtraíram a quantia aproximada de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), 01 (um) notebook, 03 (três) celulares e uma motocicleta XRE 190, placa PPT 1856, que pertencia a Lucialda do Amaral Ricatto Guimarães.

Ao tomar conhecimento dos fatos, guarnição da Polícia Militar se deslocou em sentido ao município de Mantenópolis-ES a fim de abordar os meliantes, quando na localidade da antiga "Serraria do Luís" se deparam com veículos com características citadas como aqueles utilizados pelos assaltantes (01 Fiat Strada e a motocicleta subtraída), de modo que os condutores demonstraram nervosismo ao avistarem a viatura. Assim, os policiais iniciaram o acompanhamento dos denunciados, que não só desobedeceram às ordens de parada dos agentes da lei, como também efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Durante a fuga os indivíduos adentraram em uma estrada de chão e, em dado momento, perderam o controle e capotararn o veículo (Fiat Strada), dando continuidade à fuga a pé, trocando tiros com a guarnição. Neste momento, um dos indivíduos foi alcançado e identificado como Jorge Januário Cardoso Neto e os outros dois continuaram a fuga efetuando mais disparos contra os policiais.

Em continuidade às buscas, os policiais encontraram, também, o denunciado Ramick Santos de Jesus deitado em meio à vegetação e o denunciado Isaias de Oliveira Dias ainda saindo da mata, próximo ao asfalto, sendo apreendido com este último um dos telefones (celular) subtraído no roubo. Todavia, o condutor da motocicleta, que foi apenas identificado como Paulo Ricardo de Oliveira, empreendeu fuga e não foi localizado pela guarnição.

Ainda no trajeto da perseguição os Policiais Militares encontraram um revólver calibre .32, com marca e numeração suprimida. Ademais, ao verificarem o veículo Fiat Strada, foram localizados outros produtos do roubo, como um computador notebook, uma bolsa preta com a quantia de R$ 17.093,00 (dezessete mil e noventa e três reais, um celular e um simulacro de arma de fogo, sendo que, ainda próximo ao local, foi localizada a motocicleta subtraída.

No seu Auto de Qualificação e Interrogatório, às fls. 31/32, o acusado Ramick Santos de Jesus confessou a autoria do crime, assumindo ter planejado o assalto após receber informações de que havia a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) naquele estabelecimento comercial, afirmando ter sido o condutor do veículo Fiat Strada, e que com ele estavam os acusados Jorge e Isaías, além de Paulo Ricardo. Afirmou,

ainda, ser o proprietário da arma de fogo, e que Isaías era o proprietário do simulacro, os quais, em conjunto com os demais, subtraíram todos os bens descritos no Auto de Apreensão de fls. 36.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado n° 47370548 (fls. 04/12), Auto de Apreensão (fls. 36), Autos de Entregas (fls. 39/40), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial (fls. 14/33).

Face ao exposto, verifica-se que os denunciados ISAÍAS OLIVEIRA DIAS, JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO e RAMICK SANTOS DE JESUS encontram-se incursos, a princípio, nas iras dos artigos 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I e art. 329, todos do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes
ISAIAS OLIVEIRA DIAS, JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO
e
RAMICK SANTOS DE JESUS,
condenados

pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I c/c artigo 70,
caput
, e artigo 329,
caput
, na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhes as seguintes penas:

ISAÍAS OLIVEIRA DIAS
- pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 02 (dois) meses de detenção, e o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO;

JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO
- pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês, e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e o pagamento de 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO; e

RAMICK SANTOS DE JESUS
- pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e pagamento de 805 (oitocentos e cinco) dias-multa, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposto é o FECHADO.

Busca a defesa de ISAIAS, a desclassificação do delito do artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro, para o crime previsto no artigo 155, caput, na forma do artigo 14, II do Código Penal.

Em análise aos autos verifico que não é possível atender ao pleito formulado, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...]COMPARECEU NESTE DESTACAMENTO O SENHOR RODOLFO CAETANO INFORMANDO QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO SENHOR VINICIO RODRIGUES DE SOUZA NO EXATO MOMENTO EM QUE ACABARA DE SER

ROUBADO NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO "PLACA" VILAREJO PERTENCENTE A ALTO RIO NOVO-ES. INFORMOU QUE CHEGARAM EM SEU ESTABELECIMENTO DOIS INDIVÍDUOS ARMADOS, FICANDO DO LADO DE FORA UM VEÍCULO FIAT/STRADA PRATA NÃO SABENDO PRECISAR MAIS QUANTOS INDIVÍDUOS ESTAVAM NELE, E RENDERAM VINICIO E SUA ESPOSA, LEVANDO CONSIGO UMA QUANTIA DE APROXIMADAMENTE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS EM ESPÉCIE) E UMA MOTOCICLETA HONDA XRE 190 PLACA PPT 1856 VERMELHA QUE ESTAVA ESTACIONADA DO LADO DE FORA DO COMÉRCIO. IMEDIATAMENTE A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO RP 4874 COMPOSTA PELOS MILITARES SGT VARGAS, CB PIRES E SD MAFORTE, DESLOCOU SENTIDO A MANTENÓPOLIS NO INTUITO DE LOCALIZAR OS MELIANTES, QUANDO NA LOCALIDADE DA ANTIGA SERRARIA DO LUIS, DEPARAMOS COM OS VEÍCULOS COM AS CARACTERÍSTICAS CITADAS, UM

FIAT/STRADA PRATA, PLACAS MSW 2399 E LOGO ATRÁS UM INDIVÍDUO EM UMA HONDA/XRE 190 VERMELHA, QUE AO AVISTAREM A VIATURA DEMONSTRARAM NERVOSISMO, E IMEDIATAMENTE MANOBRAMOS NA VIATURA NO ENCALÇO DOS INDIVÍDUOS, E SOLICITAMOS APOIO DE OUTRAS GUARNIÇÕES. E QUE AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, OS ELEMENTOS EFETUARAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS, AO QUAL NESTE MOMENTO FOI FEITO UM ACOMPANHAMENTO COM UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO SENDO POSSÍVEL REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE SABER SE HAVIAM VÍTIMAS DENTRO DO VEÍCULO, SENDO A TODO MOMENTO DADO ORDEM DE PARADA COM SINALIZAÇÃO SONORA E COM AS LUZES INTERMITENTES, NÃO SENDO OBEDECIDOS, QUE EM SEGUIDA ENTRARAM NUMA ESTRADA DE CHÃO CONHECIDA COMO CÓRREGO DOS BRECHÓ, ALTO RIO NOVO/ES, E NOVAMENTE FOI DADO ORDEM DE PARADA E IGNORADA PELO INDIVÍDUOS, QUE A CERTA ALTURA DO ACOMPANHAMENTO OS INDIVÍDUOS PERDERAM O CONTROLE DO VEÍCULO VINDO A CAPOTAR DENTRO DE UM PASTO NA PROPRIEDADE DO SENHOR RONILDO, E A MOTOCICLETA SEGUIU EM FUGA PELA ESTRADA PRINCIPAL. NO MOMENTO DO CAPOTAMENTO, TRÊS INDIVÍDUOS EMPREENDERAM FUGA PELO PASTO, MOMENTO EM QUE EFETUARAM MAIS

DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA ESTA GUARNIÇÃO, E PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO, COM SEGURANÇA, O SGT VARGAS (RG:16.271-3) EFETUOU 12 DISPAROS COM SUA GLOCK BNVH836, O CB PIRES (RG:18.837-2) EFETUOU 07 DISPAROS COM SUA PT SDY 89593 E A SD MAFORTE (RG:23.541-9) EFETUOU 07 DISPAROS COM A FAMAE CT 07998, MOMENTO EM QUE UM DOS INDIVÍDUOS FOI ALCANÇADO E PRESO, E IDENTIFICADO COMO JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO, ESTE JÁ POSSUI PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS, SENDO QUE OS OUTROS CONTINUARAM COM A FUGA EM DIREÇÃO A MATA FECHADA. COM 0 APOIO DE TODO O EFETIVO DO DESTACAMENTO E DAS REGIÕES FOI POSSÍVEL FAZER UM CERCO COMPLETO DE TODA A MATA, MOMENTO EM QUE SUBTENENTE RAYNER CMT DO DESTACAMENTO JUNTAMENTE COM SGT WAGNER E SD CAETANO, SE DEPARARAM COM DOIS INDIVÍDUOS NO ALTO DA MATA, QUE FOI DADO VOZ DE PARADA, MOMENTO EM QUE EFETUARAM MAIS DISPAROS CONTRA OS MILITARES, SENDO NECESSÁRIO REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO DE FORMA SEGURA CONTRA OS MELIANTES, SENDO EFETUADO PELO SUB TEN RAYNER (RG:17.321-9) 05 DISPAROS COM FAL 762 N 02962, PELO SGT WAGNER (RG:17.300-6) 03 DISPAROS COM SUA PT PMES 0978, E PELO SD CAETANO (RG:22.696-7) 06 DISPAROS COM SUA PT SHT 88008, E MESMO ASSIM OS DOIS INDIVÍDUOS CONSEGUIRAM ADENTRAR NA MATA FECHADA, E APARENTEMENTE NÃO FORAM ALVEJADOS. EM CONTINUAÇÃO ÀS BUSCAS, PELOS POSSÍVEIS LOCAIS PASSADOS PELOS MELIANTES, FOI ENCONTRADO UM REVÓLVER .32 MARCA INA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, COM CAPACIDADE PARA SEIS DISPAROS, CONTENDO DUAS MUNIÇÕES PICOTADAS. EM CONTINUAÇÃO, NAS PROXIMIDADES ONDE OS INDIVÍDUOS SAÍRAM DO CAMPO DE VISÃO DOS MILITARES, EM BUSCAS A PÉ, O SGT VARGAS E A SD MAFORTE LOCALIZARAM DEITADO NA VEGETAÇÃO UM INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO RAMICK SANTOS DE JESUS, VULGO SATANÁS, CABEÇÃO E JHOL, E FOl DADO VOZ DE PRISÃO A ELE, ESTE INFORMOU QUE A FIAT/STRADA TERIA SIDO ROUBADA POR ELE ( BU 47353392), EM BOA ESPERANÇA-ES, INCLUSIVE AMARRANDO A VÍTIMA E COLANDO ARMA NA BARRIGA DA VÍTIMA E AMEAÇANDO DE ATIRAR, E QUE O MATERIAL ROUBADO NESTE BOLETIM FOI VENDIDO EM ANÚNCIOS NO FACEBOOK AO QUAL ELE TEM O NOME DE QUEDSON BARBOSA. NO VEÍCULO EM QUE OS INDIVÍDUOS ESTAVAM, FOI AVERIGUADO QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE FURTO/ROUBO, E QUE DENTRO DELE ESTAVAM ALGUNS MATERIAIS ROUBADOS DO COMÉRCIO (UM COMPUTADOR, UMA BOLSINHA PRETA COM R$ 17.093,00 (DEZESSETE MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS) E UM CELULAR SAMSUNG GALAXY A12), E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. LOGO A FRENTE DE ONDE O FIAT/STRADA CAPOTOU, O OUTRO INDIVÍDUO ABANDONOU A MOTOCICLETA XRE, SUPRACITADA, E SE EMBRENHOU NO MATO. ENQUANTO UMA GUARNIÇÃO FAZIA A QUALIFICAÇÃO DOS DOIS PRESOS, DO MATERIAL ROUBADO E RECUPERADO, OUTRAS GUARNIÇÕES PERMANECERAM NO LOCAL, E POR VOLTA DE 19:30H, O INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO SENDO ISAIAS DE OLIVEIRA DIAS, SAIU DA MATA E ESTAVA NO ASFALTO E FOI ABORDADO E PRESO, E COM ELE FOI LOCALIZADO UM CELULAR PESSOAL E UM QUE SERIA PRODUTO DO ROUBO. ISAIAS INFORMOU QUE O QUARTO ELEMENTO QUE AINDA NÃO FORA LOCALIZADO, SE TRATA DE PAULO RICARDO DE OLIVEIRA, QUE É SEU PRIMO. DURANTE A OCORRÊNCIA, FOI DADO APOIO NAS BUSCAS O NOTAER, E O BATALHÃO DE AÇÕES COM OS CÃES, TRÊS EQUIPES DA FORÇA TÁTICA DO 8º BPM, EQUIPES DO 11° BPM E MILITARES QUE ESTAVAM NA FOLGA E SE PRONTIFICARAM A AUXILIAR NAS BUSCAS. RESSALTA-SE QUE OS INDIVÍDUOS ESTAVAM COM VÁRIAS ESCORIAÇÕES DEVIDO AO CAPOTAMENTO DO VEÍCULO E DA FUGA PELA VEGETAÇÃO, MAS SEM NENHUMA PERFURAÇÃO POR ARMA DE FOGO. COMO JÁ RELATADO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS ELEMENTOS, QUE FORAM ENTREGUES JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO NA 15ª REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL EM COLATINA-ES, O VEÍCULO FIAT/STRADA FOI REMOVIDO AO PÁTIO CREDENCIADO AO DETRAN EM COLATINA-ES PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS CONFORME GRV623700, E A MOTOCICLETA, APÓS CONTATO COM O DELEGADO DE PLANTÃO, FICOU ACORDADO QUE PODERIA SER ENTREGUE AO DONO APÓS SUA OITIVA POR AQUELA AUTORIDADE POLICIAL. RAMICK SANTOS DE JESUS RELATOU QUE TOMOU CIÊNCIA DO LOCAL DO ROUBO POR UMA PESSOA DE NOME MARCOS QUE ESTARIA PRESO NO SEMIABERTO COM ELE, E QUE ELE ESTEVE NA LOCALIDADE A POUCO MENOS DE UM MÊS PARA FAZER 0 LEVANTAMENTO DO LOCAL E INCLUSIVE FURTOU UMA MOTOCICLETA HONDA FAN 160 PLACA QRL 1J26 (BU 47242712), PRÓXIMO AO LOCAL ONDE HOJE FOI EFETIVADO O ROUBO, E QUE INCLUSIVE, DURANTE O DIA DESTE BU FOI LOCALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA-ES, A ALUDIDA MOTOCICLETA E OUTROS OBJETOS PRODUTOS DE FURTO/ROUBO (BU 47374224), E O MESMO CIDADÃO TEM REGISTRO DE EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL DO ESPÍRITO SANTO, E RESIDE ORA EM NOVA VENÉCIA/ES, ORA EM SÃO MATEUS/ES, E RELATA TER RESPONDIDO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO, HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS. AS VÍTIMAS AINDA RELATAM QUE ALÉM DOS DOIS CELULARES RECUPERADOS, UM TERCEIRO CELULAR SAMSUNG VERMELHO ESCURO TAMBÉM FOI ROUBADO QUE ERA DE UM DOS FUNCIONÁRIOS QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL NO MOMENTO. ENQUANTO ERA CONFECCIONADO ESTE BU, AS GUARNIÇÕES PERMANECEM EM BUSCAS PELO QUARTO ELEMENTO QUE ESTÁ EVADIDO DA GUARNIÇÃO.

[...] (depoimento de Madeleine Maria Maforte, policial militar, em esfera policial)

[...] que foram acionados no DPM pelo SD Caetano, pois ele havia recebido uma ligação de Vinício, informando que havia acabado de ser roubado, sendo que os acusados haviam saído em direção a este Município em um veículo Strada de cor prata e em uma motocicleta XRE 190, de cor vermelha; que se deslocaram sentido a Mantenópolis quando avistaram os veículos mencionados; que os condutores mostraram inquietação e passaram a acelerar os veículos; que passaram a acompanhar os indivíduos, momento em que estes efetuaram disparos contra a guarnição; que ambos os veículos entraram em uma estrada de terra, sendo que o condutor do Fiat Strada perdeu o controle do veículo e capotou; que a motocicleta continuou; que os três acusados que estavam no carro empreenderam fuga pelo pasto; que conseguiram pegar um dos acusados rapidamente, sendo que os outros dois adentraram em uma mata; que o indivíduo que pilotava a motocicleta a abandonou e continuou a fuga; que foi necessário apoio de policiais de

outros municípios e batalhão de cães para concluir a prisão dos acusados; que durante as buscas localizaram um revólver no mato; que foram apreendidos somente três acusados; que Ramick afirmou ainda que a Strada havia sido roubada em outro município; que ele havia feito a dona do veículo de refém apontando uma arma em sua barriga; que o acusado Ramick afirmou para os policiais que havia ido ao local cerca de um mês antes para estudar a área do roubo; que além dos veículos, foram recuperados um notebook, uma bolsa com dinheiro, um simulacro

e dois celulares. Ao ser questionada pela defesa, disse que não conseguiu identificar quem efetuou os disparos em direção a guarnição, ressaltando que foi apreendido no interior do veículo uma arma de fogo e um simulacro [...] (depoimento de Madeleine Maria Maforte, policial militar, em esfera judicial)

[...] que no dia dos fatos "estava saindo de seu turno quando recebeu a informação de um assalto ocorrido na Mercearia do Vinicio; que outros policiais se deslocaram em direção a Mantenópolis quando se depararam com os veículos com as características mencionadas; que durante o acompanhamento, um veículo capotou e o outro foi abandonado, sendo que todos os indivíduos fugiram a pé pelo mato, esclarecendo que nesse momento ainda não estava presente; que foi solicitado seu apoio e o de Policiais de outros Municípios; que os acusados se esconderam em uma mata, sendo necessário montar cerco no local; que durante as buscas um dos acusados efetuou disparo de arma de fogo em sua direção e na direção do subtenente Rayner, que foi encontrado um revólver lá no alto; que assim que o carro capotou, um acusado foi preso; que cerca de uma hora depois prenderam o segundo próximo ao local em que estava um revólver e, por fim, quase a noite, o terceiro indivíduo foi localizado, esclarecendo que o quarto indivíduo não conseguiram localizar [...] (depoimento de Wagner Gomes Lopes, policial militar, em esfera judicial)

[...] estava arrumando o açougue do Mercado quando seu esposo Vinicio a chamou; que ao olhar viu um homem armado atrás de Vinicio; que Vinicio pediu a ela para ter calma, pois era um assalto; que os acusados fizeram Vinicio se deitar no chão e fecharam a porta; que ficaram andando pelo escritório subtraindo bens; que o mesmo rapaz que abordou Vinicio com uma arma, foi em sua direção lhe apontando a arma de fogo; que enquanto um acusado lhe apontava a arma, exigindo que entregasse o celular, outro indivíduo se dirigiu até o escritório; que os acusados levaram três aparelhos celulares, sendo um de sua propriedade, um de seu marido e um do funcionário; um notebook, uma bolsa com dinheiro e uma motocicleta que estava próxima ao local; que eram quatro indivíduos". Outrossim, disse que não reconheceu "o acusado de fl. 45 como sendo a pessoa que a abordou", porém se lembra que ele estava revirando e subtraindo os bens no escritório, não se recordando se ele apontou a arma; que ele passou a lhe ameaçar perguntando onde estava as coisas e querendo a chave do escritório; que os acusados ordenaram que ambos ficassem nos fundos do Mercado, afirmando que se apontassem a cara na frente do local eles atirariam; que fecharam a porta e deixaram o local, momento em que seu marido a abraçou, pois não estava conseguindo ficar em pé"[...] (depoimento de Brendda Alves Hasterreiter, em esfera judicial)

[...]estava com sua esposa trabalhando no Mercado de sua propriedade, quando, por volta de 8h30min, chegaram quatro homens no local; que os acusados encostaram o veículo Fiat Strada na frente do estabelecimento como se fossem clientes; que a princípio, dois dos indivíduos se aproximaram e perguntaram se poderiam entrar sem máscara no local; que estes circularam pelo estabelecimento, tendo um deles se dirigido ao caixa e anunciado o assalto, ocasião em que mostrou uma arma de fogo; que então os demais acusados entraram no local e passaram a subtrair bens; que levaram uma mochila com uma bolsinha preta no interior e a quantidade em dinheiro; um computador, três aparelhos de celulares, sendo um seu, um da esposa e um de um funcionário que não estava na loja; que quando capotaram o carro, a bolsa e dois dos celulares foram recuperados, não sendo recuperado o aparelho que pertencia ao funcionário". Ao ser questionado pelo Representante do Ministério Público, o ofendido relatou que "o acusado que o abordou com a arma estava sem máscara", esclarecendo que os réus encostaram a porta do estabelecimento e saíram. Disse ainda, que no dia do fato, viu os acusados no interior da viatura policial e os reconheceu. Ao ser mostrada, pela defesa, a fotografia do réu Jorge Januário, o ofendido respondeu que a ação dos acusados foi rápida, não sendo possível fazer o reconhecimento através da fotografia, rnas esclareceu que não foi o que apontou a arma de fogo em sua direção [...] (depoimento de Vinicio Rodrigues de Souza, em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, juntamente com os demais elementos probatórios, resta límpida materialidade e autoria dos ora apelantes.

As vítimas foram assertivas ao informar que os apelantes fizeram grave ameaça às mesmas, dizendo que se olhassem para eles atirariam.

A vítima Brendda, afirmou, ainda, que um dos apelantes apontou uma arma de fogo em sua direção, e exigiu que ela entregasse seu celular, que também foi levado.

Ora, resta assim, inequívoca a ameaça e violência perpetradas pelos recorrentes.

Passo à análise do pedido preliminar da defesa de ISAÍAS OLIVEIRA DIAS, em que alega nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação e não análise das teses defensivas.

Verifico que a sentença proferida, ainda que esteja fundamentada de forma breve, não só analisou os pedidos formulados pela defesa, como fundamentou de forma coerente, não existindo assim a nulidade levantada pela defesa.

Referido entendimento é sedimentado pelo STJ, conforme se pode ver:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE REAFIRMA OS TERMOS DA DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PREJUDICIALIDADE DO SOBRESTAMENTO. FUNDAMENTOS DO JULGADO INATACADOS. APLICAÇÃO DO VERBETE DA SÚMULA 283 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não se verifica que o aresto a quo tenha incorrido na alegada ofensa aos arts. 1.021, § 3º, e 489, § 1º, IV, do CPC, na medida em que o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. A Corte regional, ao reafirmar os termos da decisão singular, não destoou do entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "a vedação constante do art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante da inexistência de uma nova tese apresentada pela parte agravante" (AgInt no REsp n. 2.081.901/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, o que torna inafastável o óbice da Súmula 283/STF para o conhecimento do pleito recursal.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.042.324/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Em continuidade, passo a análise dos demais pedidos.

As defesas de Isaías, Jorge e Ramick, requerem a absolvição, sob a égide de que não há provas que possam ensejar a condenação dos apelantes.

A defesa de Isaías, também requer que este seja absolvido do delito previsto no artigo 157,§2°, inciso II e §2°-A, inciso I do Código Penal.

Verifico que tais pleitos não merecem restar exitosos, isto porque a materialidade pode ser atestada pelo Boletim Unificado n° 47370584 às fls. 04/14; pelo Auto de Apreensão às fls. 38/39 e fls. 97; pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 40; pelo Auto de Restituição às fls. 41/42 e fls. 96 e Laudo Pericial n° 6.026/2022 às fls. 244/251.

Bem como as autorias também estão devidamente caracterizadas por meio de prova oral colhida, durante a instrução, e que não deixaram dúvidas de que os apelantes foram os autores dos fatos.

Tanto a vítima Vinicio, quanto a testemunha Brendda, afirmaram que, quando chegavam em seu comércio, foram abordados por quatro indivíduos, que subtraíram uma mochila, o montante de R$17.093,00 (dezessete mil e noventa e três reais), um notebook da marca Lenovo e três aparelhos de telefonia celular da marca Samsung, além de uma moto que estava estacionada em frente ao comércio, que pertencia à pessoa de Lucialda do Amaral Ricatto.

Lucialda apenas estacionou a moto em frente ao estabelecimento comercial de Vinicio e Brendda e foi avisada por eles que sua moto tinha sido levada.

A testemunha Madeleine Maria Maforte, em juízo, disse que, durante a perseguição aos autores do delito, teve que se deslocar em sentido a Mantenópolis, com o intuito de alcançar os indivíduos que cometeram os delitos.

Sendo que ao chegar às imediações da “Serraria do Luiz” avistou os veículos usados pelos autores do roubo, momento em que eles também a visualizaram e reagiram efetuando disparos.

Relatou, ainda, que durante a perseguição, os indivíduos Isaías, Jorge Januário e Ramick sofreram um acidente com o veículo em que estavam, ao passo que o indivíduo que estava na moto conseguiu se evadir.

Em concordância ao afirmado pela testemunha Madeleine, a testemunha Wagner Gomes Lopes, informou ter recebido solicitação para fazer apoio em uma ocorrência em que os apelantes haviam cometido um roubo e estavam em fuga, fazendo uso de um veículo Fiat Strada, de cor prata e placa MSW 2399, e uma moto modelo XRE 190, de placa PPT 1856.

Merece destaque o fato de que a palavra das testemunhas neste tipo de delito tem especial relevância, conforme entendimento assentado pelo STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.
)

Bem como merecem destaque os depoimentos dos policiais militares que atenderam a demanda, tendo em vista que não se mostraram duvidosos em nenhum aspecto, sendo permeados pela fé pública, entendimento esse comungado pelo STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82 g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Mediante todo o conjunto probatório analisado, não restou dúvidas quanto ao cometimento dos delitos pelos apelantes.

Dessa forma, também não há que se falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o delito previsto no artigo 155,§4°, conforme requerido pela defesa de Jorge Januário, devido à violência e grave ameaça na prática do delito.

Também não merece êxito o pedido da defesa de Ramick, que pede a não aplicação do concurso material, em decorrência da absolvição do crime de resistência, isto porque, conforme o material angariado e as provas orais produzidas, ficou demonstrada a sua participação nos delitos a ele imputados.

Com relação ao pedido das defesas de Jorge Januário e Ramick, em que alegam que a pena-base deveria ser estabelecida no patamar mínimo legal, pois consideram que a exasperação efetuada pelo magistrado não é pertinente.

Ocorre que, em relação à exasperação da pena-base, o magistrado calculou a mesma de forma proporcional e adequada.

Com relação ao apelante JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO, este teve sopesado negativamente no crime de roubo majorado as seguintes circunstâncias: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime; com relação ao crime de resistência, as seguintes circunstâncias foram valoradas negativamente: antecedentes e circunstâncias do crime.

E em relação ao apelante RAMICK SANTOS DE JESUS, este teve sopesado negativamente no crime de roubo majorado as seguintes circunstâncias: culpabilidade, antecedentes, personalidade, e circunstâncias do crime; com relação ao delito de resistência foram valoradas negativamente as seguintes circunstâncias: antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime.

Observo que não há nenhum desalinho com o previsto legalmente e que trata-se de ato discricionário do magistrado, isto porque o magistrado tomou por base todo do conjunto probatório dos autos, no momento da exasperação da pena-base.

Referido entendimento é amplamente adotado pelo STJ, conforme se pode ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA. 33KG (TRINTA E TRÊS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

2. Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, em que o aumento se deu ante a grande quantidade de droga apreendida - mais de 33 kg (trinta e três quilogramas) de cocaína.

3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 932.257/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) (grifo nosso)

Pugna a defesa de Jorge Januário pela fixação de regime menos gravoso, como consequência da possível revisão da dosimetria da pena.

Ocorre que, ante a não reforma da dosimetria, por não existirem vícios a serem sanados, não há que se falar em fixação de regime menos gravoso, não merecendo acolhimento tal pedido.

As defesas de Isaias e Jorge Januário pleiteiam que não seja aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo.

Não merecendo prosperar, pois é nítido que a arma de fogo estava em perfeitas condições de causar dano à integridade física de outrem, conforme o Auto de Constatação de Arma de Fogo, sendo que as vítimas também foram assertivas ao afirmarem que estavam sob a mira de uma arma de fogo, e que os autores do delito diziam que atirariam se eles ficassem olhando para eles.

Portanto, como resta claro o uso de arma de fogo para a prática do delito, está afastada a possibilidade da exclusão da majorante, pelo uso de arma de fogo.

A defesa de Isaías requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegando que a mesma não foi levada em conta, na segunda fase de dosimetria da pena.

Ocorre que, conforme pode se observar no trecho extraído da sentença que segue, foram levadas em consideração duas atenuantes, quais sejam: a confissão espontânea e a menoridade penal relativa. Vejamos:

“
Encontra-se presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e da menoridade penal relativa (o réu contava com 20 anos de idade na data do fato), pelo que atenuo a pena, estabelecendo-a para cada crime em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes a serem observadas”.

Diante do exposto, não há como acolher o referido pedido.

A defesa de Jorge Januário, afirma que foram aplicadas ao mesmo duas causas de aumento de pena, com relação ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo, alegando que deveria ocorrer a aplicação do artigo 68 do Código Penal, tendo em vista que não apresenta significativa gravidade e peculiaridade.

Ocorre que tal dispositivo do Código Penal, não obriga o magistrado a adotar tal posicionamento, mas sim faculta ao mesmo a aplicação ou não de mais de uma majorante.

Mesmo entendimento sobre a aplicação ser facultativa, é comungado pelo STJ, conforme o julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio contra decisão que manteve a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena em crime de roubo majorado, com base no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal, e nas peculiaridades do caso concreto.

A defesa alega excesso na dosimetria, pedindo a revisão das frações de aumento aplicadas e a exclusão de uma das majorantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores; e (ii) analisar a existência de flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na dosimetria, para eventual concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) firmaram entendimento de que o habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, exceto nos casos em que se verificar flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou de forma idônea a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, considerando as peculiaridades do delito: superioridade numérica dos agentes, grave ameaça com emprego de arma de fogo, e violência física que resultou em lesões à vítima.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece que, no caso de concurso de causas de aumento no crime de roubo, o juiz não está vinculado à aplicação de apenas uma delas, devendo motivar a escolha do patamar de aumento com base nas circunstâncias do caso concreto, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal
.

6. A decisão recorrida encontra respaldo na orientação do STJ de que a maior gravidade e periculosidade da conduta, como o uso de arma de fogo e a agressão à vítima, justificam a aplicação de frações mais elevadas para as majorantes do roubo.

7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, sendo inviável a reavaliação de provas e a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus, devido à necessidade de análise aprofundada dos elementos fáticos.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 868.720/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 11/12/2024.) (grifo nosso)

Dessa forma, não merece acolhimento o pleito.

A defesa de Jorge requer, também, que seja aplicado em seu favor a causa de diminuição prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, alegando, em síntese, que a sua participação foi de menor importância.

Ocorre que, de análise dos autos, é possível verificar que Jorge Januário permaneceu na porta do comércio observando as vítimas, para que os demais praticassem o delito.

No caso em tela, não resta caracterizada a participação de menor importância do mesmo, não sendo possível a aplicação do dispositivo invocado, sendo inclusive este entendimento assente no STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório.

2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias afastaram a participação de menor importância, ressaltando que, além de o paciente ter contribuído efetivamente para a conduta delituosa dentro da divisão de tarefas articulada pelos comparsas, dando cobertura ao grupo e fornecendo conta bancária para o recebimento de valores, sua participação se mostra relevante, já que a vítima afirmou que "um dos indivíduos ficou do lado de fora do imóvel, coordenando a atuação dos demais".

3. Tendo o réu sido reconhecido como coautor dos crimes de roubo e extorsão, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, maiores incursões acerca da matéria, a fim de desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal, demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 922.533/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Pleiteia, ainda, a defesa de Jorge Januário, aplicação de detração penal ao mesmo, referente ao período em que esteve custodiado de forma provisória.

Analisando os autos é possível verificar que o magistrado, analisou o período em que o apelante esteve custodiado, conforme segue:

“Em sendo aplicável ao caso a regra estatuída pelo artigo 69, caput, do Código Penal, fica o Réu Januário Cardoso Neto definitivamente condenado à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, executando-se primeiro a pena de reclusão, bem como o pagamento de 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa. Verifico que o tempo em que o acusado permaneceu custodiado não é suficiente para fins de promover a detração e alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Assim sendo, fulcrado no artigo 33, § 1°, "a", do Código Penal, determino que Jorge Januário Cardoso Neto, inicie o cumprimento de sua pena no REGIME FECHADO.

Noto que, mesmo após a análise do período em que o apelante esteve custodiado, o tempo computado não é suficiente para que o regime inicial seja alterado, não devendo portanto ser aplicada a detração.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.952.655/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Por fim, quanto ao pedido fixação de honorários advocatícios pelas defesas dos apelantes, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É fato que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação da Drª Liviane Vilela Azevedo, OAB/ES 27.776, Drª Menara Scaldaferro Rodrigues, OAB/ES 29.295, e Dr Eduardo Vago de Oliveira, OAB/ES 14.684, demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto, que deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial, para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira, dou parcial provimento ao recurso, apenas para fixar, em favor da Drª Liviane Vilela Azevedo, OAB/ES 27.776, Drª Menara Scaldaferro Rodrigues, OAB/ES 29.295, e Dr Eduardo Vago de Oliveira, OAB/ES 14.684, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à atuação de cada um deles perante este segundo grau de jurisdição.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, apenas no que diz respeito aos honorários advocatícios dos defensores dativos, mantendo os demais termos sentenciais incólumes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários em favor de advogado dativo.